Tribunal: STF
Processo: AR 1005
Classe: AR
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-19
Data de publicação: 1977-05-19

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO.ESTABILIDADE DO ART. 177, PARAGRAFO 2, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO FAZ JUS A ESTABILIDADE O SERVIDOR QUE,
EMBORA COM CINCO ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO, A DATA DA PROMULGAÇÃO DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967, SOMENTE FOI NOMEADO OU CONTRATADO
DEPOIS DA DATA DA PROMULGAÇÃO, EMBORA ANTES DA DATA DE VIGENCIA DA
CONSTITUIÇÃO.
O ART. 194 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N 1, DE 1969, NÃO ESTABELECEU
NOVO CASO DE ESTABILIDADE: SOMENTE ASSEGUROU A QUE FUNCIONÁRIOS
HOUVESSEM OBTIDO CONSOANTE LEGISLAÇÃO ANTERIOR A 15 DE MARCO DE
1967.
SERVIDOR ADMITIDO PARA MINISTRAR AULAS EXTRAORDINARIAS DEPOIS DA
PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967.
ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.